Tribunal: TJMT
Processo: 1028063-29.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FUNÇÃO DE VIGIA EM UNIDADE ESCOLAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IRDR - TEMA 11/TJMT. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. NORMA MUNICIPAL DE EFICÁCIA PROGRAMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO RISCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 363870391 – reclamação nº 1028063-29.2023.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- Da condição fática. Pretende o Recorrente, servidor público do Município de Várzea Grande, ocupante de função de vigia em unidade escolar da rede municipal de ensino, o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento, com os respectivos retroativos. 2.1) É ônus do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I, do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 2.2) No caso, o TJMT firmou a conclusão da necessidade de Lei específica disciplinando a matéria. Precedente. (TJMT – SDPb - IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE – j. 17/7/2025). 2.3) “TEMA 11/TJMT: A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, OS OCUPANTES DA CARGA DE VIGILÂNCIA EXCLUEM A EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 04/1990, NÃO SENDO POSSÍVEL A APLICAÇÃO ANALÓGICA OU AUTOMÁTICA DE NORMAS CELETISTAS, TAIS COMO A NR-16 DA PORTARIA MTE N.º 1.885/2013, EDITADAS PARA TRABALHADORES REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT).”. 2.4) Releva afastar, desde logo, o argumento de que a tese fixada no Tema 11/TJMT alcançaria apenas os servidores estaduais. A exigência de norma regulamentadora específica para a concessão do adicional de periculosidade decorre do princípio da legalidade estrita que rege a remuneração no serviço público (art. 37, X, da CF/88) e da Súmula Vinculante n.º 37/STF, igualmente aplicáveis aos Municípios. A criação judicial de vantagem pecuniária, à míngua de lei local que a discipline, afronta esses comandos, qualquer que seja o ente ao qual vinculado o servidor. 2.5) A Lei Municipal n.º 1.164/1991, em seu art. 77 (com a redação da Lei Complementar Municipal n.º 4.809/2021), assegura o adicional de periculosidade aos servidores que trabalham “com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador”, incidente sobre o salário base do cargo efetivo. O dispositivo, contudo, possui eficácia programática, pois enuncia o direito em abstrato, sem estabelecer critérios objetivos, hipóteses de incidência ou percentual aplicável, e sem classificar a função de vigia como atividade perigosa, remetendo tais definições a regulamentação própria, inexistente no âmbito municipal. Ausente norma regulamentadora local que discipline expressamente a concessão do adicional aos servidores estatutários que exercem a função de vigia, revela-se inviável o reconhecimento judicial da verba com base direta ou analógica em normas celetistas, como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, restritas aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 2.6) Acresce que o conjunto probatório não ampara a pretensão. O laudo pericial de insalubridade e periculosidade produzido pela Administração (id. 363870384) concluiu pela inexistência de periculosidade na função exercida pelo Recorrente, descrita como atividade estática, de vigia desarmado, sem vigilância ostensiva. O Recorrente, por sua vez, não produziu prova técnica em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). 2.7) Dessa forma, inexistindo lei específica, no âmbito estadual ou municipal, que ampare a pretensão do servidor, impõe-se a manutenção da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028063-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADEMAR DONIZETE DA SILVA - CPF: 632.275.251-00 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026